Tribunal: STF
Processo: RE 1422070
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal do TRF da 4ª Região, que reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida, ainda que mediante recolhimento de contribuições inferiores ao mínimo legal. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201 do texto constitucional (eDOC 23).



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pela negativa de seguimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Direito previdenciário. Auxílio-doença. Carência. Suposta violação aos arts. 195, §§5º e 14º, 201, caput, da CF/88. 1. Quanto ao fundamento recursal alicerçado na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/88, verifica-se que não houve declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 2. A causa também foi decidida com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e na legislação ordinária de regência (Decreto 3.048/99 e Lei 8.212/91), sendo inviável sua revisão via recurso extraordinário. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 121 – ID: 62a9012e)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício por incapacidade requerido pela parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:



    “(...)



    O perito médico administrativo, em seu laudo (E7), concluiu que a parte autora apresenta ‘M511 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia’, doença que a incapacita para o seu trabalho (faxineira), com DII em 07/01/2021. 



    De acordo com o CNIS (E6), a parte autora contribuiu para o RGPS, na qualidade de empregada de 13/05/2019 a 07/2021, sendo que, a contar de 11/2019, as contribuições foram vertidas em valores inferiores ao mínimo legal. 



    De acordo com o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, ‘o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições’. Assim, passou a excluir da contagem como ‘tempo de contribuição’ do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal.



    (...)



    No entanto, esta vedação contida no regulamento (artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto n. 3048/99) não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Desta forma, observa-se claramente que o referido decreto extrapolou o seu poder regulamentar previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, a Lei Maior veda a contagem do período como ‘tempo de contribuição’ e não para fins de ‘qualidade de segurado’ ou para ‘carência’, como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26.



    Outrossim, a Constituição Federal não dispõe o que seria igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. Neste contexto, o art. 28, § 3º, da Lei de Custeio não está atrelada somente ao salário mínimo, mas esclarece que ‘o limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês’.



    (...)



    Por derradeiro, o recolhimento das contribuições previdenciárias incumbe ao empregador, nos termos do art. 30, inc. I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei n.º 8.212/91, não podendo ser exigida do empregado para efeito de concessão de benefícios previdenciários. Assim, o empregado não pode ser responsabilizado pela desídia daquele que não recolher as competentes contribuições previdenciárias.



    (...)” (eDOC 15)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos)



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente